Tribunal: STF
Processo: ARE 1587910
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA SOBRE TRIBUTO DECLARADO E NÃO PAGO. NATUREZA PUNITIVA DA SANÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONFISCO. VALIDADE DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que denegou Mandado de Segurança Coletivo Repressivo impetrado por associação de classe, objetivando o afastamento de multa tributária incidente sobre imposto regularmente declarado e não pago, sob alegação de violação ao Princípio da Vedação ao Confisco.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) saber se a multa prevista no artigo 71, I, “a”, do Código Tributário do Estado de Goiás possui natureza moratória ou punitiva; e (ii) saber se o percentual de 60% (sessenta por cento) previsto na norma configura confisco, violando os Princípios Constitucionais da Razoabilidade, Proporcionalidade e Capacidade Contributiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A penalidade fixada no artigo 71, I, “a”, do Código Tributário Estadual tem natureza eminentemente punitiva, conforme reiterado entendimento jurisprudencial e doutrinário.
4. A jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e do Excelso Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que multas punitivas inferiores a 100% (cem por cento) do valor do tributo não configuram confisco.
5. A instituição de procedimento administrativo simplificado não descaracteriza a natureza punitiva da sanção imposta.
6. A ausência de contraditório prévio não implica a reclassificação da multa para moratória.
7. Não demonstrado o impacto desproporcional da penalidade sobre a atividade econômica do contribuinte, não se verifica violação à capacidade contributiva.
8. Mantida a validade da norma estadual que impõe multa de 60% (sessenta por cento) sobre o imposto declarado e não pago, por se encontrar dentro dos parâmetros de constitucionalidade estabelecidos pela jurisprudência. IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A multa prevista no artigo 71, I, '‘a’', do Código Tributário Estadual de Goiás possui natureza punitiva e não moratória.
2. A fixação de multa punitiva em percentual inferior a 100% (cem por cento) do valor do tributo não configura confisco, sendo constitucional à luz da jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal.
3. A ausência de contraditório prévio e a adoção de procedimento administrativo simplificado não descaracterizam a natureza punitiva da multa.
4. A presunção de constitucionalidade da norma deve prevalecer na ausência de prova concreta de afronta à capacidade contributiva.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, IV; CPC, art. 927; Lei nº 12.016/2009, art. 25; CTN, art. 113.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 938538 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 21/10/2016; STF, ARE 1.122.922/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; TJGO, ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI 392-9/199; TJGO, Remessa Necessária Cível 5497815-61.2020.8.09.0051, j. 25/10/2023; TJGO, 5817308-43.2023.8.09.0051, j. 13/03/2024; TJGO, 5277267-35.2024.8.09.0123, j. 18/07/2024; TJGO, 5307498- 09.2020.8.09.0051, j. 25/08/2023.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, IV,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente